Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-36.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008003-36.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MENDES - CPF: 191.226.329-72 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA - FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL - ADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL

- PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO -

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

- RECURSO PROVIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração Cível com Efeitos Infringentes n. 1008003-36.2024.8.11.0055

Juízo de origem: 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente: PAULO ROBERTO MENDES

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
PAULO ROBERTO MENDES
contra o acórdão que reformou integralmente a sentença de primeiro grau nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a total procedência do pedido inicial.

O Embargante sustenta, em síntese: que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao admitir documentos antigos juntados somente na fase recursal, violando os arts. 223, 320, 370, 435 do CPC e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF); que tais documentos eram essenciais ao ajuizamento da ação e já estavam à disposição da parte autora desde a petição inicial, não se enquadrando como "novos" ou "supervenientes";

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese o Embargante alegar que que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou quanto a impossibilidade juntada extemporânea dos documentos,
resta
clarividente que tal insurgência fora EXPRESSAMENTE analisada, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança n.º 1008003-36.2024.8.11.0055, ajuizada em face de PAULO ROBERTO MENDES, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a instituição financeira autora alegou ter disponibilizado cartão de crédito em favor do réu, o qual realizou diversas operações, deixando, todavia, de adimplir as faturas vencidas, razão pela qual pleiteou o pagamento do saldo devedor, acrescido de encargos contratuais, correção monetária e juros moratórios.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a utilização do cartão pelo demandado, mas limitou a condenação ao valor de algumas parcelas discriminadas (“FOCUS ÓTICA E REL” e “MAGALU*MAGAZINELUIZA”) e às anuidades, considerando não comprovada a origem dos demais lançamentos, que teriam consistido apenas em saldo devedor e encargos de inadimplência.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que restou plenamente demonstrada a existência da relação contratual e a evolução do débito, uma vez que foram juntadas aos autos as faturas mensais e o demonstrativo de consumo, documentos que, segundo defende, são aptos a evidenciar o fato constitutivo do direito, ainda que ausente o contrato físico assinado.

Aduz que o contrato de cartão de crédito é de adesão e pode ser formalizado de modo eletrônico ou mediante o simples desbloqueio do cartão, ato que implica concordância com as cláusulas e encargos estabelecidos. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece a desnecessidade de apresentação do contrato escrito quando há provas documentais da utilização do crédito e do inadimplemento.

Sustenta que as faturas anexadas indicam detalhadamente as compras, encargos e evolução do débito, e que o recorrido jamais impugnou os lançamentos, o que demonstra sua anuência com os valores cobrados. Defende, portanto, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da total procedência da ação de cobrança.

Em sede recursal, o Apelante trouxe aos autos fatura de cartão de crédito, a fim de demonstrar a efetiva utilização do cartão e, consequentemente, a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Pois bem. Verifica-se que o Banco Apelante juntou documentos novos em ID. 318464867 e seguintes, que demonstram claramente a utilização do cartão pelo Apelado, com realização de diversas compras que não foram alvo de insurgência quando das contrarrazões.

Oportuno esclarecer que, sendo tais documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ou seja, imprescindíveis para a formação da convicção do Magistrado, a fim de se alcançar a verdade real, revela-se imperioso levá-los em consideração.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

A posição legal, doutrinária e jurisprudencial indica que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, pois é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o Recurso de Apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé de quem apela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA. DOCUMENTOS.

APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.619/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”

Na mesma toada segue o art. 435, parágrafo único, do CPC, ao admitir a juntada posterior dos documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, desde que respeitada a boa-fé.

De tal modo, não se pode conceber que o formalismo decorrente da não aceitação da prova produzida possa afastar a verdade dos fatos, permitindo o enriquecimento ilícito da parte devedora, mesmo diante da comprovação, ainda que extemporânea, de que realizou as compras no cartão de crédito.

Não é demais salientar que referidos documentos foram submetidos ao crivo do contraditório, visto que a parte contrária, intimada, apresentou contrarrazões, limitando-se a arguir a juntada extemporânea dos documentos.

Nesse diapasão, o exame dos autos revela que a instituição Apelante comprovou a existência da relação jurídica por meio da apresentação das faturas mensais, as quais discriminam as compras realizadas, os encargos aplicados e a evolução do débito.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem reconhecido que a utilização do cartão de crédito e o envio regular das faturas são elementos probatórios suficientes para a caracterização da relação obrigacional e do inadimplemento.

As faturas anexadas indicam claramente o consumo de crédito por parte do Apelado, com pagamentos parciais em determinados períodos e posterior inadimplemento.

A inércia do devedor em contestar os lançamentos que lhe foram mensalmente encaminhados reforça a presunção de veracidade e regularidade dos valores cobrados, nos termos da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

Ressalte-se que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que, no presente caso, não ocorreu.

Diante desse panorama, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o Apelado ao pagamento do débito constantes nas faturas

juntadas nos autos, com os encargos contratados até o efetivo pagamento.

Considerando o provimento do Recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, conforme fixado no ato sentencial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a relação contratual entre as partes e julgando procedente o pedido inicial, a fim de condenar Paulo Roberto Mendes ao pagamento do débito cobrado pelo Banco Bradesco S/A constantes nas faturas juntadas nos autos, com os encargos contratados até o efetivo pagamento, a serem apuradas em liquidação de sentença.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026